Tribunal: TJSP
Processo: 1044812-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades sob condições específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física – O autor cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária – A regra dos artigos 2o e 3o da EC n.o 47/05 não interfere com a integralidade dos proventos, pois a Lei Complementar, a qual o Constituinte atribuiu o tratamento dos requisitos específicos da aposentadoria especial, podendo estabelecer a distinção entre aposentadoria especial com proventos integrais e aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não o fez – Julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mesmo tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria voluntária com integralidade e paridade de vencimentos – Recurso e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044812-24.2018.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria voluntária com paridade e integralidade de vencimentos – Possibilidade – Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria voluntária com paridade e integralidade de vencimentos – Possibilidade – Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades sob condições específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física – O autor cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária – A regra dos artigos 2o e 3o da EC n.o 47/05 não interfere com a integralidade dos proventos, pois a Lei Complementar, a qual o Constituinte atribuiu o tratamento dos requisitos específicos da aposentadoria especial, podendo estabelecer a distinção entre aposentadoria especial com proventos integrais e aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não o fez – Julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mesmo tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria voluntária com integralidade e paridade de vencimentos – Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1044812-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ
MAURÍCIO AMBRIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
2
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: José Maurício Ambrizzi
Interessado: Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 20452
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
Policial
civil
–
Aposentadoria voluntária com paridade e integralidade de
vencimentos – Possibilidade – Lei Complementar no 51/85
recepcionada
pela
Constituição
Federal,
conforme
entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão
geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II,
da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede
aposentadoria
especial
aos
servidores
que
exercerem
atividades sob condições específicas, prejudiciais à saúde ou à
integridade física – O autor cumpriu todos os requisitos para
aposentadoria voluntária – A regra dos artigos 2o e 3o da EC
n.o 47/05 não interfere com a integralidade dos proventos, pois
a Lei Complementar, a qual o Constituinte atribuiu o
tratamento dos requisitos específicos da aposentadoria
especial, podendo estabelecer a distinção entre aposentadoria
especial com proventos integrais e aposentadoria com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não o fez –
Julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP no qual
o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mesmo
tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria
voluntária com integralidade e paridade de vencimentos –
Recurso e reexame necessário improvidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José
Maurício Ambrizzi ato praticado pelo Diretor de Benefícios da SPPREV São Paulo
Previdência, no qual o impetrante, Carcereiro Policial aposentado, busca a revisão da
aposentadoria, a fim de se reconhecer o direito à aposentadoria especial consagrado na Lei
Federal no 51/85, tanto quanto o direito à integralidade e à paridade de vencimentos.
Julgou-se a ação procedente, com a concessão da ordem
pleiteada.
Em sede de apelação, a autarquia persegue a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
3
sentença.
Vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 214,
deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
A Emenda Constitucional no 47/05 alterou a regra do artigo
40, §4o, II, da Constituição Federal, que passou a contar com a seguinte redação:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;”
Bem se vê, assim, que a norma do artigo 40, § 4o, II, da
Constituição Federal dispõe sobre a possibilidade de a Lei Complementar estabelecer
requisitos e critérios diferentes daqueles previstos no artigo 40, §1o, III, a, da Constituição
Federal, quando se tratar do exercício de atividade de risco.
A Lei Complementar Federal no 51/85, tratando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
4
aposentadoria do policial civil, dispôs que ela se dá após o cumprimento de 30 anos de
serviço, desde que o servidor conte com 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial (art. 1o, II, a).
Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 3.817/DF, na qual atuou como Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal
Federal adotou o entendimento de que a Lei Complementar no 51/85 foi recepcionada pela
nova ordem constitucional.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral, no que toca à concessão de aposentadoria especial a policiais civis, nos
termos da Lei Complementar no 51/85 (RE 567.110). No julgamento do mérito, o Tribunal
Pleno reiterou o posicionamento adotado na ADI no 3.817, a saber:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei
Complementar n. 51/1985, pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar
na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por
terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE
567.110/AC Tribunal Pleno Rel. Ministra Cármen Lúcia J.
13/10/2010).
Assim, o autor, que contava com mais de 30 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
5
contribuição no momento em que passou à inatividade, mais de 20 deles no exercício
efetivo de atividade policial (fls. 13 a 15), faz jus à aposentadoria voluntária, com
proventos integrais, nos termos do artigo 1o, II, a, da Lei Complementar Federal no 51/85 e
da norma do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, não se havendo de argumentar com
as disposições da Lei Complementar Estadual no 1.062, de 13/11/2008, à vista da regra do
artigo 24, XII, §1o e §3o (aqui a contrario senso), da Constituição Federal.
Quanto a dizer que a decisão da Suprema Corte em nenhum
momento tratou da paridade e integralidade dos vencimentos, veja-se que nem faria mesmo
sentido que se ocupasse do tema, pois este aspecto dimana do texto da Constituição.
A norma dos artigos 2o e 3o, ambos da Emenda
Constitucional n.o 47/05, não interfere com a discussão da integralidade e igualdade dos
proventos em relação aos vencimentos do pessoal da ativa, quando se está tratando de
aposentadoria especial.
Veja-se que a lei complementar poderia estabelecer requisitos
e condições específicas para a aposentadoria especial, diferentes daqueles previstos na
regra de aposentadoria voluntária. É certo dizer que o legislador, no exercício do poder
constituinte derivado, quis se referir tanto a novos critérios para aposentadoria com
proventos integrais como a novos critérios para aposentadoria proporcional ao tempo de
contribuição, tudo nos termos "definidos em lei complementar". Sucede que a Lei
Complementar Federal no 51/85 não estabeleceu aquela distinção. E onde o legislador não
distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Ora, a regra dos artigos 2o e 3o da EC 47/05 trata,
precisamente, do tema de que cuida a norma dos artigos 2o e 6o da EC 41/03, os quais
remetem à disposição do artigo 40, §§3o e 17, da Constituição Federal, com a redação que
lhe dera o artigo 1o da EC 41/03, observando-se que a norma do artigo 40, §1o, que remete
aos §§3o e 17, não necessariamente se aplica à regra do §4o, pois os parágrafos são
desdobramentos da cabeça do artigo, mas não desdobramentos uns dos outros, como
resulta de regras básicas de hermenêutica jurídica e técnica legislativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
6
E a jurisprudência orienta-se no sentido de que às
aposentadorias especiais, concedidas na forma da LC 51/85, não se aplicam as regras da
Lei no 10.887/04, editada para disciplinar a situação contemplada no artigo 40, §§1o e 3o,
da Constituição Federal (e não a aposentadoria especial prevista no §4o).
De mais a mais, aplica-se, quanto à regra da preservação de
igualdade entre vencimentos e proventos, a norma do artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal, havendo se consolidado o entendimento no sentido de que a preservação do "valor
real" dos vencimentos encontra parâmetro na antiga regra do artigo 40, § 8o, com a redação
que lhe fora dada pela EC 20/98, pois outro sentido não se poderia encontrar.
Não bastasse, é bem de ver que a Emenda Constitucional no
47/05, no artigo 3o, parágrafo único, assegurou aos servidores que ingressaram no serviço
público até 16/12/98, como é o caso do autor, proventos integrais e paridade com o pessoal
da ativa. E essa interpretação resulta do fato de que o dispositivo da Emenda reportou-se à
norma do artigo 7o da EC 41/03, que, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, com a redação anterior à EC 41/03.
Demonstrado, destarte, que subsiste, em relação ao autor, a
aplicação da regra do artigo 40, § 8o, com a redação que lhe deu a EC 20/98, tem-se de
concluir que a situação do pessoal da ativa estende-se ao servidor aposentado, interpretação
que não investe contra a regra dos artigos 5o, II, ou 37, caput, ambos da Constituição
Federal.
A propósito, a Colenda Turma Especial, julgando o IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, firmou o seguinte entendimento:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
7
der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Diga-se ainda que não colhe o pedido, formulado pela
apelante, no sentido de se manter a suspensão do processo até o trânsito em julgado do v.
acórdão prolatado em sede de IRDR, uma vez que a C. Turma Especial de Direito Público,
quando da admissão do IRDR, determinou que a suspensão perduraria até 20/08/2019. E,
no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão, realizado em
24/07/2020, a C. Turma Especial de Direito Público reconheceu, expressamente, que
cessou a eficácia da ordem de suspensão dos processos individuais.
É certo, ademais, que o Supremo Tribunal Federal afetou o
Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.019).
Todavia, em nenhum momento determinou a suspensão do processamento dos feitos
pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território do País, que versem sobre
"direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da
observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05,
aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade".
Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP (Tema 139), orientou-se
precisamente no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da
EC no 41/2003, mesmo tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria
voluntária com integralidade e paridade de vencimentos, em acórdão assim ementado:
"RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA
ENTRE
SERVIDORES
ATIVOS
E
INATIVOS
QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044812-24.2018.8.26.0053 -Voto no 20452
8
41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA.
POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E
3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em
caráter genérico, a todos os servidores em atividade,
independentemente da natureza da função exercida ou do local
onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).
II Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda,
possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.
III Recurso extraordinário parcialmente provido." (RE 590.260-
9/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
24.6.2009)
Nestes termos, nego provimento ao recurso, tanto quanto ao
reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator